Tribunal: TJPA
Processo: 0813032-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813032-04.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVID COSTA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129, § 9º DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELTIVA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA. TEMA 983 DO STJ –
SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INVIABILIDADE –
DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Incontroversa a autoria e materialidade delitivas,
diante das provas constantes do acervo, uma vez que as declarações prestadas pela vítima guardaram perfeita sintonia com a descrição constantes do Laudo pericial nº: 2021.01.006725-TRA, o qual descreve: bossa traumática na região frontal, medianamente; equimoses na mucosa labial superior; escoriações lineares nas regiões mamária direita e infra escapular esquerda; equimose arroxeada, no terço médio do antebraço direito,
mormente quando narrou
que as lesões foram no rosto, na boca e na “costela”;

II – Acerca do pedido de afastamento do dano moral, o
STJ fixou entendimento através do tema repetitivo 983, que nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, requisitos que se encontram alicerçados no acervo processual, não havendo motivos para o afastamento do dano moral;

III - A escolha das condições do "sursis" é feita através da discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 77, § 2º, do CP, não cabendo ao acusado eleger aquela que melhor lhe convém, notadamente quando não comprovada qualquer impossibilidade de seu cumprimento, ficando a critério do juízo da execução eventuais modificações.

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

dAVID COSTA DA COSTA,
condenado às penas de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto,
substituída nos termos do art. 77 do CPP, por algumas condições (ID 14358410),
e pagamento a título de dano moral no valor de

R$ 1.000,00 reais,
pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pela absolvição, com supedâneo na
insuficiência de probatória, subsidiariamente pugnou a alteração da pena interposta para regime domiciliar. Por fim, que fosse revisado e julgado improcedente o pedido de danos morais ou sua redução ante a situação econômica do réu.

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto, posicionamento divergente foi adotado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo que acenou pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
19.07.2021, WELLEN KARINA ZEFERINO COELHO compareceu, perante a autoridade policial e disse que foi agredida e lesionada por seu companheiro, ora acusado, com quem convive em união estável há 4 anos, tendo 1 filha de 3 anos de idade; Que, na data de 18/07/2021, o declarado afirmou para a declarante que iria sair para visitar sua genitora, porém foi para Outeiro com amigos e retornou por volta de 16:00 horas; Que, posteriormente, por volta das 20:00 horas, a declarante estava em um cômodo da residência mexendo em seu aparelho celular, quando David começou a lhe acusar de traição, de estar falando com outra pessoa pelo celular e começou a desferir socos, chutes, puxões de cabelo na declarante que ficou visivelmente lesionada (rosto, boca, hematoma nas costas e seios); QUE, ressalta que não foi a primeira vez que foi agredida pelo declarado, porém nunca o denunciou antes; Que, está sendo encaminhada para corpo de delito; Está sendo encaminhada para a defensoria pública para atendimento civil; Foi oferecida a proteção do Estado (casa abrigo) e não requer; Quanto às Medidas Protetivas, requer as seguintes: III - Proibição de determina condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, que seja estendida para sua genitora,
sra. Nadilene do Rosario Zeferino
; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, residência da vítima e seu local de trabalho. d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
dAVID COSTA DA COSTA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto,
substituída nos termos do art. 77 do CPP, por algumas condições (ID 14358410), pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CPB. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA.

A
materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 14358369 - Pág. 4) ocasião em que foi relatado os acontecimentos, dentre outros, que a declarante estava em um cômodo da residência mexendo em seu aparelho celular, quando David começou a lhe acusar de traição, de estar falando com outra pessoa pelo celular e começou a desferir socos, chutes, puxões de cabelo na declarante que ficou visivelmente lesionada (rosto, boca, hematoma nas costas e seios); QUE, ressalta que não foi a primeira vez que foi agredida pelo declarado, porém nunca o denunciou antes; Que, está sendo encaminhada para corpo de delito; Relatório da autoridade policial (ID 14358369 - Pág. 29); Laudo do IML (ID 14358373 - Pág. 1) onde descreve (...) bossa traumática na região frontal , medianamente; equimoses na mucosa labial superior; escoriações lineares nas regiões mamaria direita e infra escapular esquerda ; equimose arroxeada , no terço médio do antebraço direito.

A vítima
Wellen Karina Zerino Coelho
, esclareceu:

Que, na data do fato, estava usando seu celular e rindo, e por esse motivo o réu teria achado que ela estava falando com outro homem. Em seguida, eles começaram uma briga que culminou em agressões iniciadas pelo réu. A partir daí, começaram agressões mútuas. Por fim, relatou que as lesões foram no rosto, na boca e na “costela”.

Por sua vez o recorrente DAVID COSTA DA COSTA, declarou:

Que, não agrediu a vítima. Disse que, no dia do fato, foi mandado embora de casa por pela, e estava arrumando suas coisas para ir, quando foi impedido de sair da casa pela vítima, que começou a agredi-lo. Por consequência disso, o réu empurrou a ofendida para se defender. Relatou que não fez exame de corpo de delito por não achar necessário.

Com efeito, diante das provas constantes do acervo, inegável a ocorrência dos fatos e da sua materialidade, uma vez que as declarações prestadas pela vítima guardaram perfeita sintonia com a descrição constantes do Laudo pericial nº: 2021.01.006725-TRA, o qual descreve: bossa traumática na região frontal, medianamente; equimoses na mucosa labial superior; escoriações lineares nas regiões mamária direita e infra escapular esquerda; equimose arroxeada, no terço médio do antebraço direito.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Na hipótese, a combativa defesa advoga a tese absolutória com arrimo na insuficiência de provas. Todavia, inviável o seu acolhimento.

Acerca da prova, cediço observar,
para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Na hipótese, a materialidade delitiva pode ser observada pelo
Laudo do IML (ID 14358373 - Pág. 1) onde descreve (...) bossa traumática na região frontal, medianamente; equimoses na mucosa labial superior; escoriações lineares nas regiões mamaria direita e infra escapular esquerda; equimose arroxeada, no terço médio do antebraço direito. Nesse diapasão as declarações prestadas pela vítima
Wellen Karina Zerino Coelho
, consolidaram os termos da exordial acusatória, além de guardarem sintonia com a descrição das lesões constantes do Laudo do IML (ID 14358373 - Pág. 1), mormente quando narrou
que as lesões foram no rosto, na boca e na “costela”.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

O recorrente DAVID COSTA DA COSTA, assegurou que apenas teria empurrado a vítima, e que também teria sido lesionado, mas não apresentou qualquer evidencia que emprestasse amparo as suas assertivas, que se tornaram isoladas nos autos.

Desse modo, c
omprovadas as lesões corporais em contexto de violência doméstica pelo laudo de exame de corpo de delito (lesões corporais -
ID 14358373 - Pág. 1), aliada a esclarecedora
prova testemunhal (declarações da vítima), imperativo a manutenção da condenação, tornando-se inviável o pleito absolutório, por insuficiência probatória.

DA INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Na espécie, a
defesa sustentou que não retou evidenciado o dano moral, além do mais não houve instrução do feito. Dessa forma, imperativo o afastamento do valor fixado a título de dano moral. Nesses termos, inviável o atendimento do pleito defensivo.

Cediço mencionar,
para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória é imprescindível a comprovação do prejuízo e pedido expresso, pelo Ministério Público ou pelo ofendido, segundo as regras do art. 387, IV, do CPP, a fim de propiciar o contraditório e a ampla defesa, o que restou evidenciado nos autos, bem como restou demonstrada a dimensão do prejuízo sofrido pela vítima. Nesses termos o STJ fixou entendimento através do tema repetitivo 983:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Nesse sentido, segue a jurisprudência em que o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Ademais, sendo o direito penal a última ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal. No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe." Acórdão 1282740, 00058745220188070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.

Como se pode observar, a decisão hostilizada, encontra-se alinhada a mais recente jurisprudência do sodalício, não havendo motivos para emendas ou retificações.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Na espécie, necessário mencionar que a pena fixada em substituição a pena corporal, tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para o seu cumprimento, não cabendo ao apelante a escolha da modalidade que mais lhe convém, em face da inexistência de direito subjetivo em optar na substituição da pena, tendo em vista que tal atribuição incumbe, tão somente, ao juízo sentenciante, utilizando-se da discricionariedade que lhe é outorgada no tocante à escolha da pena substitutiva e em atenção à proporcionalidade da reprovação da conduta praticada, elegendo, desse modo,
qual a medida mais adequada ao caso concreto, consoante se depreende do
artigo 1º da lei 7.210/1984:

“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”

E ainda:

AgRg no HC n. 62.531/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/05/2019; e HC n. 482.389/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 13/02/2019. Por fim, "nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/04/2019).

Com efeito, imperioso observar, na eventualidade, caberia ao juízo da execução, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente no momento de especificar as tarefas a serem desempenhadas, podendo, ademais, em qualquer fase da execução, alterar a forma do cumprimento da
pena

restritiva
de
direitos
, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, conforme preconiza o art.
148
da
LEP
.

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – FIXAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA ALTERNATIVA CABE AO MAGISTRADO – PODE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL ALTERAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição da pena privativa de liberdade está condicionada aos atendimentos dos requisitos legais indicados pelo art. 44, I a III, do Código Penal, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. 2. Na forma estabelecida pela Lei de Execução Penal, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da Execução Penal promoverá a execução, podendo alterar, motivadamente, a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, ajustando-a às condições pessoais do condenado.(TJ-MS - APR: 00002940320188120005 MS 0000294-03.2018.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2021).

A vistas disso, cediço mencionar, por derradeiro, que o juízo ao aplicar a substituição da
pena privativa de liberdade, justificou a medida através de uma copiosa, segura e responsável fundamentação. Dessa forma, insubsistente a tese defensiva, em face das razões que justificaram a substituição da pena corporal.

Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo
dAVID COSTA DA COSTA,
condenado às penas de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto,
substituída nos termos do art. 77 do CPP, mediante algumas condições (ID 14358410), e pagamento a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 reais, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024